Tribunal: TJPA
Processo: 0002633-46.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002633-46.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE BELEM

APELADO: CARLOS DANIEL VALE DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA RECONHECER A PRETENSÃO AUTORAL.

I-A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito, em que pretende o recorrente garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

II-No final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI ° 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002.

III-Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

IV-O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

V-O autor passou a exercer a função de representação a partir do ano de 2004, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

VI-Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público em manter a decisão monocrática, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO
referente a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
CARLOS DANIEL VALE DA ROSA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Carlos Daniel Vale da Rosa interpôs Recurso Extraordinário (id. 7167525) em face da decisão monocrática de id. 7167519, proferida pela Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, apontando violação ao artigo 42, § 1º e artigo 142, §1º e §3º, inciso X c/c artigo 40, § 20 da Constituição Federal.

O Recurso Extraordinário foi submetido à análise da Presidência deste Egrégio Tribunal que, em decisão de id. 7167527, negou seguimento ao recurso.

Inconformado, Carlos Daniel interpôs Agravo Interno (id. 7167527).

Conforme (id. 7167529) o Presidente deste E. Tribunal de Justiça não exerceu juízo de retratação e determinou que o recurso fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal.

Na instância superior, foi determinada a suspensão do recurso até o julgamento da ADI nº 5.154/PA (id. 15818501).

Após, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem, para que fosse aguardado o julgamento da ADI nº 5154/PA, e para que fosse realizado eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado (id. 15818501).

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado por Carlos Daniel Vale da Rosa, mas tão somente de reanálise da adequação da decisão monocrática ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº
5154, que discute a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02 e a sua aplicabilidade aos militares estaduais.

Pois bem.

Na espécie, extrai-se dos autos que Carlos Daniel Vale da Rosa ajuizou ação ordinária de incorporação de representação em face do Estado do Pará.

Consta que a partir de 14.09.04 passou a exercer a função de representação de Sub-Diretor de Serviços Técnicos, de modo que entende fazer jus à incorporação da representação.

Aponta que o Estado do Pará não reconhece o direito de incorporação, pois entendem pela aplicabilidade da Lei Complementar n° 039/2002, que, no seu ponto de vista, reputa ser inconstitucional, em razão de que os militares estaduais, por força do disposto no §1° do artigo 142 da CF/88 deve ser instituído Regime Previdenciário próprio, devendo, portanto, prevalecer a Lei Complementar n° 5.320/86.

Diante do exposto, ajuizou a mencionada ação, no qual requer a incorporação da representação à sua remuneração, bem como pugna pela inconstitucionalidade da LC n° 39/2002.

Inicialmente, o feito foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Edinéa, a qual negou provimento ao recurso de apelação (id. nº 7167519).

Após, interpôs agravo interno (id n° 7167520), em face da decisão supramencionada.

Em decisão de (id. nº 7167524) neguei provimento ao recurso.

Como anteriormente informado, a parte autora interpôs Recurso Extraordinário.

O processo foi sobrestado até o julgamento da ADI 5154/ STF, tendo este ocorrido em novembro de 2023, retornando os autos conclusos para julgamento.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito em garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

Conforme consta nos autos, o autor assevera que a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o 142, § 3º, X da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Ademais, a fim de cessar qualquer debate acerca da constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, no final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI ° 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, senão vejamos:

“
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará
.
Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)”

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X).

Ultrapassada a questão referente à (in)constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, passo a dispor sobre a incorporação da representação, requerida pelo impetrante.

É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

No caso
,
o ora impetrante embasou o seu pleito na Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada,
in verbis:

Art. 1° -
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior
ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos
Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa
,
fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.
(grifo nosso)

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Art. 4º - Art. 4° - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.

A edição da LC estadual nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, quando afirma que haveria a necessidade de lei estadual específica para tratamento do regime previdenciário de militares, conforme já mencionado alhures.

Nesse sentido, os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.”

Conforme já demonstrado na apreciação da preliminar, este egrégio Tribunal não concorda como argumento de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/02.

Ademais, independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

In casu
, o autor da ação passou a exercer a função de representação a partir do ano de 2004, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 44 DE 2003, E O AUTOR ENTROU EM EXERCÍCIO NO ANO DE 2012, POSTERIOR A LEI SUPRAMENCIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NO DECRETO Nº 4.490/1986. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0047802-12.2014.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. MILITAR DA PM. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. ARTIGO 94, § 1º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21. NORMA QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE EXSURGE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO CASTRENSE DO CARGO COMISSIONADO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO APELANTE/RÉU DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E MANTIDA EM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0021716-09.2011.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO SRA. YEDA PEREIRA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 44 DE 2003, E AUTORA ENTROU EM EXERCÍCIO NO ANO DE 2006, POSTERIOR A LEI SUPRAMENCIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO FASEPA. INICIALMENTE, A FUNDAÇÃO APONTOU ILEGITIMIDADE PASSIVA, ATRIBUINDO A LEGITIMIDADE AO ESTADO DO PARÁ E A SEPLAD. PRELIMINAR REJEITADA. A APELANTE POSSUI AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA RESPONDER EM JUÍZO. MÉRITO. O APELANTE SE INSURGE CONTRA O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-4 À SRA. YEDA MARIA LOBATO PEREIRA. INSURGÊNCIA NÃO MERECE PROSPERAR. NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/2004, AQUELE QUE EXERCE A FUNÇÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO É ASSEGURADO GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-4. APELADA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-3 PARA DAS-4, REFERENTE AO PERÍODO DE 25.11.2010 A 31.07.2015, COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos de apelação cível e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0107789-42.2015.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)

PROCESSO Nº 0059772-14.2011.8.14.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA ADVOGADA: EDUARDA TAMASAUSKAS – OAB/PA 22.330 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADOR: OIRAMA BRABO APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV PROCURADORA: ADRIANA MOREIRA ROCHA BOHADANA – OAB/PA 13.041 RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ...Ver ementa completaDE REPRESENTAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 – INCABÍVEL – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 POSTERIOR A EDIÇÃO DA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO OS RECURSOS DO AUTOR E PARQUET. PROVIDO O RECURSO DO IGEPREV.
I-
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de 02 anos, 02 meses e 14 dias, com base na Lei nº 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

II-
Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem à matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

III-
Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

IV-
Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

V-
In casu
, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

VI-
Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor e do Parquet. Provido o recurso do IGEPREV.

(TJ-PA - AC: 00597721420118140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2022)

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que
apenas
em relação ao período anterior a 23/01/2003, lhe assiste o direito adquirido à percepção da verba, de modo que faz jus a incorporação requerida até a data de 23.01.2023.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
MANTENHO A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
, nos termos da fundamentação.

Retornem os autos à Vice-Presidência para providências que entender cabíveis.

É como voto.

Belém(PA), 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024